Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SEGURADORA. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA (RAIO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação. Precedentes desta Corte. 1.1. Do recurso apresentado, observa-se que a recorrente questionou os fundamentos da sentença e objetiva o reconhecimento de suas teses, circunstâncias que autorizam o conhecimento e regular processamento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 319.571/PE) firmou o entendimento de que é objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores ocasionados por falha na prestação de serviço, de modo que, comprovado o dano e o nexo de causalidade decorrente da prestação de serviço, é desnecessário analisar a qualificação da conduta, se dolosa ou culposa, já que tão somente a existência de uma ação ou omissão se mostrará suficiente para ensejar o dever de indenizar.

3. Em se tratando de danos provenientes de conduta imputada a concessionária de serviço público de energia elétrica, devem ser observadas as normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor (art. 6o e 14, da Lei no 8.078/90), o que não representa uma automática inversão do ônus probatório, principalmente quando se leva em conta que a pretensão é movida em sede de ação regressiva por empresa que, em razão de sua própria atividade fim, detém expertise incompatível com a hipossuficiência que poderia viabilizar essa inversão.

4. Considerando todo o acervo probatório, percebe-se que tanto a autora/apelante quanto a ré/apelada concordaram com o fato de que os danos ocorridos nos equipamentos eletrônicos decorreram da ação de raios, fenômeno que não pode ser equiparado a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, já que a prevenção de danos decorrentes destes acontecimentos também depende da existência de aterramento elétrico no imóvel, o que a autora/apelante não logrou êxito em demonstrar, consoante disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

5. Logo, inexiste prova inequívoca de que os danos ocasionados aos equipamentos do segurado teriam efetivamente decorrido de falha na prestação dos serviços da ré/apelada, o que impõe a improcedência da pretensão inicial e, assim, a manutenção da sentença recorrida.

6. Recurso conhecido e improvido.